Tribunal: TJDFT
Processo: 0028007-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MÉRITO. CONFUSÃO. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. CONDENAÇÃO.
1. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal.
2. O adjetivo inestimável, contido no art. 85 do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), necessita de interpretação gramatical para se determinar o seu sentido. Não se preconiza apenas a análise semântica dos significados das palavras, mas, também, o contexto das frases na construção do significado. (José Lamego. Hermenêutica e Jurisprudência. Lisboa: Editorial Fragmentos, 1990, p. 140-141).
3. O § 8o do art. 85 não é uma repetição literal nem teleológica do texto revogado. No CPC/1973, "inestimável" foi compreendido como sinônimo de "não mensurável". No CPC/2015, mesmo não renunciando ao adjetivo "inestimável", o contexto é outro. A situação que antes era inestimável no sentido de "não mensurável", agora está tratada no § 2o, com um cuidado especial do legislador, que poderia ter usado o adjetivo "imensurável", mas optou por usar "não mensurável", expressão que deixou o texto claro para permitir a ressignificação do teor do § 8o.
4. Quando o proveito econômico da demanda for irrisório (muito pequeno) ou inestimável (muito grande), cabe a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Cabe, ainda, a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto.
5. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quanto for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo. Também não serve de referência e justifica a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
6. Não tem amparo hermenêutico a conclusão que admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa para aumentá-los, jamais para reduzi-los.
7. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.
8. Como o credor não demonstrou o cumprimento integral da sua obrigação, não pode a parte exigir da outra o pagamento de dívida eventualmente existente, segundo a exceção do contrato não cumprido.
9. O comportamento censurável da parte que, de maneira dolosa ou gravemente negligente, procede com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida, justifica a condenação por litigância de má-fé.
10. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e não providas.